Tribunal: STF
Processo: ARE 1602864
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP).
I. Caso em Exame
Recurso de apelação criminal interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável.
II. Questão em discussão
1. Pedido de absolvição pela insuficiência probatória.
2. Pedido de redução da pena, mediante a consideração de circunstâncias favoráveis e afastamento do art. 226, inciso II, do Código Penal.
3. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
1. A manutenção da condenação está devidamente amparada pelo forte acervo probatório da acusação, formado pela palavra da vítima, que sempre apresentou a mesma versão dos fatos. Elemento de prova de especial valor, tendo em vista que delitos sexuais são, geralmente, cometidos na clandestinidade. Sentença mantida.
2. Eventuais circunstâncias neutras, ou mesmo favoráveis, não possuem o condão de reduzir a pena base. Devida incidência do art. 61, inciso II, alínea f e art. 226, inciso II, CP. Circunstâncias que não se confundem e podem ocorrer distintamente, conforme entendimento jurisprudencial. Evidências que atestam a ocorrência da prática delitiva por 02 (duas) vezes, de modo que, é acertada a aplicação do patamar mínimo de aumento (1/6) previsto no art. 71, CP. Reprimenda mantida.
3. A gratuidade da justiça é matéria que afeta ao juízo da execução, de modo que, o pleito não deve ser conhecido.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente